Tribunal: STF
Processo: HC 267022
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-05
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.977.066/MG, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal) e de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do CP). De acordo com a denúncia:  

No dia 22 de janeiro de 2020, por volta das 09h52 mins, na Rua Dr, José Barbosa, n.° 80, nesta cidade, o denunciado GILBERTO BATISTA SOARES, mediante grave ameaça, subtraiu para si coisa alheia móvel consiste em 01 bolsa feminina, marca “GW”, de propriedade da vítima Roberta Henriques Ribeiro. Minutos antes, seguindo o mesmo modus operandi, nas proximidades do cruzamento da Av. Presidente Itamar Franco com a Rua Antônio Passarela, o mesmo denunciado havia tentado subtrair uma bolsa da vítima Rosa Lucarelli de Souza. 
Consta que na data e hora mencionadas, a vítima Roberta estava caminhando na via pública supramencionada, quando o denunciado Gilberto desceu da garupa de uma motocicleta guiada por outro indivíduo, abordou-a, com violência, quase derrubando-a no chão, subtraiu sua bolsa e evadiu. Com a ajuda de populares, Roberta tentou alcançar e deter o denunciado, de forma que lograram êxito em localizá-lo nas imediações da Rua Mamoré, naquele mesmo bairro. 
Constatou-se que minutos antes, mediante mesmo modus operandi, Gilberto havia tentado roubar outra vítima, Rosa Lucarelli de Souza, a qual afirma que caminhava pela Av. Itamar Franco, quando o denunciado, também descendo de uma motocicleta e mediante violência, abordou-a e puxou sua bolsa, que fora imediatamente recuperada por um popular que transitava no local.

Em sede de recurso de Apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais estabeleceu o regime semiaberto. 
Inconformado, o Ministério Público interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator “para dar provimento ao recurso especial, restabelecendo o regime fechado para início do cumprimento de pena”. Essa decisão foi confirmada no julgamento do Agravo Regimental interposto pela defesa, conforme ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO E FURTO EM CONCURSO MATERIAL. RÉU PRIMÁRIO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. JUSTIFICATIVA PARA FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. ART. 33, § 2º E § 3º, DO CP. PRECEDENTES DESTA CORTE. 
1. O regime inicial fechado é justificado pela análise desfavorável das circunstâncias judiciais, conforme art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. 
2. Agravo regimental improvido.

Nesta ação, busca a impetrante a concessão da ordem “para que seja reformada a r. decisão guerreada, com a consequente fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da pena imposta em desfavor do ora paciente”. 
É o relatório. Decido.

A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013. 
No presente caso, o regime inicial fechado foi estabelecido com arrimo nos seguintes fundamentos: 

O réu foi condenado a uma pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado. O Tribunal de origem manteve a pena imposta, modificando, de ofício, o regime inicial para o semiaberto, em razão do quantum da pena. 
Este Tribunal Superior tem o entendimento de que a existência de circunstância judicial negativa justifica o agravamento do regime inicial de cumprimento da pena, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal (AgRg nos EDcl no HC n. 704.914/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe 15/2/2022). 
No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a análise desfavorável da vetorial referente às consequências da ação delituosa [a vítima precisou de atendimento médico após a prática delitiva e, conforme exame corporal, sofreu diversas lesões no corpo], mantendo a quantidade de pena imposta, modificando, todavia, o regime para o menos gravoso, contrariando entendimento deste Tribunal.
[...]
Reitero, assim, que a presença de circunstância judicial desfavorável implica a fixação do regime inicial mais gravoso.

A decisão proferida não apresenta ilegalidade. 
Realmente, a existência de circunstância judicial desfavorável ao paciente, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 264752 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 15/12/2025; HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017).
Registre-se, ainda, que não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado: 

[...] A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 [...]. 

Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 5 de janeiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente